Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716150-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ALMEIDA COSTA AGRAVADO: ELSON ANIZIO DA SILVA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE BERQUO ANDRADE DESPACHO Na petição de ID 21956841, após intimação para regularizar a representação processual e apresentar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça, (certidão de ID 21875413), o recorrente PEDRO ALMEIDA COSTA informa que é advogado atuando em causa própria e que não houve a concessão de gratuidade de justiça nesse processo. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste ato intimado o recorrido ELSON ANIZIO DA SILVA AGUIAR para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21767582, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024